Tribunal: STJ
Processo: 0007312-68.2016.8.26.0292
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064699 - SP (2025/0357088-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A D L
ADVOGADO
: MARCUS AURELIO DE SOUZA LEMES - SP049356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso
especial, com base no
-E, inciso V, do Regimento Interno do STJ
art. 21
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o ônus
de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC"
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA53054425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: f5685d18-20fd-46bb-af17-11856eb530ab

CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgRg nos EDcl no
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
AgRg no HC n. 721.681/RJ,
19/8/2024;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: f5685d18-20fd-46bb-af17-11856eb530ab

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064699 - SP (2025/0357088-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A D L
ADVOGADO
: MARCUS AURELIO DE SOUZA LEMES - SP049356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso
especial, com base no
-E, inciso V, do Regimento Interno do STJ
art. 21
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o ônus
de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC"
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA53054686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:58
Código de Controle do Documento: fa1121f0-2224-4cd6-a45b-58ae3a2ab9d8

CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgRg nos EDcl no
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
AgRg no HC n. 721.681/RJ,
19/8/2024;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. D. L. contra decisão da Presidência do
STJ, que, nos termos do
-E, inciso V, do RISTJ, não conheceu do recurso especial (fls. 455-
art. 21
456).
A parte agravante sustenta que o "recurso está evidente sobre a afronta a legislação ou
negar sua vigência e aplicabilidade, o que ocorreu no caso vertente a merecer seguimento e
julgamento do mérito pela Egrégia Corte, onde por certo dará provimento com o reconhecimento
da nulidade e enorme prejuízo causado contra o recorrente" (fl. 466); e reitera seus argumentos de
mérito recursal.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante limita-se a fazer considerações sobre o mérito
recursal, deixando, contudo, de impugnar especificamente a aplicação da
quanto
Súmula 284/STF,
à ausência de indicação do dispositivo federal objeto da controvérsia. Ou seja, não se pronunciou
acerca da aplicação da Súmula 284/STF especificamente em relação ao aspecto destacado na
decisão agravada.
Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão de
fls. 455-456 quanto à aplicação da
, o que não foi feito.
Súmula 284/STF
Ocorre que, para que
pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado este específico fundamento da
Documento eletrônico VDA53054686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:58
Código de Controle do Documento: fa1121f0-2224-4cd6-a45b-58ae3a2ab9d8

decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o ônus de dialeticidade recursal
previsto no
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental. A
art. 1.021,
propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
§ 1o, do CPC, c/c com o
o do CPP, e do
parágrafo único, inciso
art. 1.021,
art. 3
art. 253,
I, do RISTJ e da
exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ,
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já expostos
nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando, sequer
sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
REsp n. 2.088.452/RS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
)
23/8/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n. 721.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
16/8/2022,
22/8/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA53054686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:58
Código de Controle do Documento: fa1121f0-2224-4cd6-a45b-58ae3a2ab9d8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0357088-7
AREsp 3.064.699 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00073126820168260292 73126820168260292
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A D L
OUTRO NOME
: A D L
ADVOGADO
: MARCUS AURELIO DE SOUZA LEMES - SP049356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A D L
ADVOGADO
: MARCUS AURELIO DE SOUZA LEMES - SP049356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449218854704821@
2025/0357088-7 - AREsp 3064699 Petição : 2025/0103507-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:18:21
Código de Controle do Documento: AFAB5A78-F789-48A3-A677-A231DEF1FE7D